Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito em razão do débito oriundo do contrato n.o 20029977378000, no valor de R$ 2.064,84, condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 1.032,42 (mil e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) e, ainda, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Apresentadas contrarrazões.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Narra a inicial que as partes ora litigantes celebraram contrato de empréstimo para aquisição de veículo automotor, obrigando-se a autora ao pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 516,21 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e um centavos). Assevera a requerente que, em decorrência de ter sido acometida pela Covid19, por esquecimento, não realizou o pagamento das parcelas referentes aos meses de setembro e outubro/2022. No final do mês de outubro, afirma ter sido procurada por suposto empregado do banco réu, que possuía todos os seus dados pessoais, além de informações acerca das parcelas e valores que deveriam ser cobrados mensalmente, o qual lhe encaminhou boleto para quitação do débito. Certa de que havia solucionado a questão, continuou pagando as demais parcelas regularmente e, ao adimplir a última, entrou em contato com a instituição financeira, pela internet, para se informar acerca do procedimento para baixa do gravame, sendo, no entanto, redirecionada para conversa via "WhatsApp". Registra a promovente que, estabelecido o processo de negociação, e seguindo todas as orientações do atendente, realizou uma transferência PIX no valor de R$ 0,01 (um centavo). Salienta a autora, entretanto, ter sido surpreendida ao constatar a transferência de R$ 4.999,99 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para conta de titularidade da segunda requerida, e que teria sido vítima de ação fraudulenta praticada por terceiro, situação que reputa ter ocorrido por falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida.

5. Decretada a revelia da segunda requerida.

6. Em razões recursais, o banco réu assevera a inexistência de nexo causal entre os fatos alegados e sua conduta, sobretudo porque a autora não realizou a negociação pelos canais oficiais da instituição. Sustenta que o evento danoso se deu por culpa exclusiva da autora, o que afastaria a condenação ao pagamento de danos morais. Prequestionou a matéria. Por fim, pugna pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos e improcedência dos pleitos inaugurais.

7. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

8. Prequestionamento. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.

9. Preliminar de ausência de responsabilidade. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Eventual ausência de responsabilidade pelo resultado danoso é de ser examinada como matéria de mérito. Preliminar rejeitada.

10. Preliminar de inépcia da inicial. Não prospera a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a autora descreveu os fatos que considerou suficientes para elucidar a demanda, porquanto eventual ausência de comprovação deve ser apreciada no julgamento do mérito. Ainda, a necessidade de deflagração da demanda judicial para garantir direitos que a parte autora entende possuir é suficiente para demonstrar seu interesse de agir. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

11. Da análise dos elementos trazidos, depreende-se que a negociação da autora com suposto preposto do banco réu foi realizada virtualmente, por WhatsApp, sem a utilização dos canais oficiais de atendimento do banco. Em simples consulta ao site oficial do requerido, verifica-se, que para emissão de boletos é necessário o acesso à área restrita e exclusiva para clientes. Além disso, há informações claras sobre quais são os canais oficiais de atendimento ao cliente, não sendo o WhatsApp um deles.

12. Contudo, embora o réu/recorrente afirme a ausência de responsabilidade pela fraude, certo é que possui o dever de segurança quanto aos dados dos clientes e às informações dos contratos, cuja possibilidade de acesso por pessoas mal-intencionadas contribuiu para a realização da fraude, em evidente prejuízo à consumidora.

13. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

14. As provas acostadas pela autora não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, CPC). Apesar de lamentável o prejuízo experimentado, o fato é que pesa também sobre ela a culpa pelo evento danoso. Descuidou-se a autora, bancária, de conferir todos os dados do boleto antes de efetuar o pagamento.

15. No caso, constata-se a concorrência de culpas, pois a conduta da recorrida, paralelamente à conduta do recorrente (fornecedor de serviços), contribuiu para a ocorrência da fraude. Consequentemente, necessária se faz a divisão do prejuízo, sem se falar em ressarcimento dobrado.

16. Em contrapartida, não houve dano moral passível de indenização, visto que supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária.

17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e, em virtude da culpa concorrente das partes, afastar a condenação em danos morais e limitar a responsabilidade pelos danos materiais em 50% (cinquenta por cento) para cada, condenando as requeridas a pagarem à autora, solidariamente, o valor de R$ 1.032,42 (mil e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), referente à metade do débito atualizado oriundo do contrato n.o 20029977378000 (R$ 2.064,84), e R$ 2.499,99, referente à metade do valor transferido, (R$ 4.999,99) devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data da transferência (25/01/2023), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. Mantidos os demais termos da sentença.

18. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.